Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-90.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706024-90.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido liminar, interposta por MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA (autora) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação pelo procedimento comum ajuizada contra BRB BANCO DE BRASILIA S.A., julgou improcedentes os pedidos atinentes à redução da retenção dos salários da autora a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos (ID 38338589). Ademais, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, § 2o do Código de Processo Civil. Contudo, suspendeu a exigibilidade de tais verbas, em virtude da gratuidade de justiça concedida à autora. Em suas razões recursais (ID 38338595), de início, a recorrente MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA narra que possui diagnóstico de transtorno afetivo bipolar e já foi submetida a múltiplas internações em decorrência de surtos psiquiátricos, o que teria contribuído para a contratação de empréstimos bancários desnecessários. Afirma que, quando em crise, sequer saberia a destinação de seus recursos financeiros. Alega que tramita ação de interdição nos autos no 0717164-87.2022.8.07.0003, na 3a Vara Cível de Ceilândia. Suscita a invalidade dos contratos de empréstimos bancários, ante a violação dos regramentos dispostos no art. 104, inciso I, e 422 do Código Civil. Subsidiariamente, ainda que afastada a possibilidade de comprometimento cognitivo da autora para contratar empréstimos bancários, defende que os descontos em conta corrente também devem observar a limitação prevista originariamente para os empréstimos consignados, a fim de preservar o mínimo existencial dos consumidores dos serviços bancários. Afirma que contraiu diversos empréstimos perante o BRB (IDs 87765285 e 87765286), os quais, somados, consomem a totalidade dos proventos de aposentadoria apontados nos contracheques (ID 85468359-fls. 01/03), conforme evidenciam os extratos bancários (ID 85468359-fls. 04/06). Faz menção à natureza impenhorável dos montantes de aposentadoria (art. 833, inciso IV, do CPC). Requer a concessão de liminar, para determinar ao apelado que limite os descontos referentes às parcelas de empréstimo - consignados e com autorização para desconto em conta corrente - ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da autora, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto Distrital 28.195/07. No mérito, pede a reforma da sentença e a suspensão do feito até o julgamento do tema 1085 pelo STJ. Preparo dispensado, em razão da concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 38338472). Na manifestação de ID 38338599, a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, pede o provimento da apelação. Em contrarrazões de ID 38338601, o apelado BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A pugna pelo desprovimento do recurso. Relatado. Decido. Em suma, o pedido liminar da apelante (autora) consiste na limitação dos descontos referentes às parcelas de empréstimo - consignados e com autorização para desconto em conta corrente – ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, abatidos apenas os descontos compulsórios descritos no art. 3o do Decreto Distrital 28.195/07, segundo o qual: Art. 3o - São consideradas consignações compulsórias: I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; II - contribuição para a Previdência Social; III - pensão alimentícia judicial; IV - imposto de renda sobre rendimento do trabalho; V - reposição e indenização ao erário; VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; VII - decisão judicial ou administrativa; VIII - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal; IX - contribuição para o Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF, criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006; X - amortização e juros de financiamentos imobiliários em face do Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto no 26.367, de 16 de novembro de 2005, e de Programas Habitacionais de Interesse Social, nos termos da Lei no 3.877, de 26 de junho de 2006. (Inciso alterado pelo(a) Decreto 29105 de 03/06/2008) XI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Por oportuno, destaca-se que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do CPC. Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. De início, observa-se que a fundamentação da recorrente relativa à invalidade dos contratos de empréstimo, em razão de aludido comprometimento das faculdades cognitivas, consiste em aparente inovação recursal. Isso porque a pretensão deduzida em Juízo, na origem, limitou-se a pedidos relativos à redução da retenção dos salários da parte autora, conforme ID 38338476, p. 25. Desse modo, deixo de apreciar eventuais repercussões da suscitada invalidade dos contratos de empréstimo neste exame preliminar dos autos. Pois bem. No caso em comento, a apelante é servidora pública aposentada do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 8.574,84 e, líquida no valor de R$ 4.496,65, conforme contracheque de ID 38338467 – Pág. 1, referente ao mês de fevereiro de 2021. Depreende-se do contracheque que foram contratados, com o Banco agravado, dois empréstimos consignados em folha de pagamento, nos seguintes valores: R$ 1.882,73 e R$ 25,62. Com efeito, vale notar que o valor total dos empréstimos é no importe de R$ 1.908,35, inexistindo nenhuma alegação de que o montante extrapola a margem consignável. Assim, no tocante aos empréstimos consignados, prima facie, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (LC n° 840/2011 c/c Decreto 28.195/2007), não se vislumbrando a probabilidade do direito da recorrente nesse ponto. Por outro lado, além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, a apelante contraiu dívidas com débito automático em conta corrente, a exemplo das seguintes parcelas: a) débito BRB Parcelado (R$1.838,80); b) débito de empréstimo de férias (R$ 1.452,70 e R$ 1.232,58), além dos encargos com crédito rotativo (R$ 593,31). A título de exemplo, observa-se que, no mês de janeiro de 2021, a apelante recebeu o seu salário líquido no importe de R$ 5.390,37, e, após todos os abatimentos realizados pelo Banco, permaneceu com saldo negativo na conta-corrente (extrato de ID 38338467, p. 5). Não se desconhece que, recentemente, ao julgar o Tema 1085, o c. STJ, fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ocorre que, em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter decidido pela validade dos descontos feitos na conta-corrente do mutuário, quando esse os autorizou, não estando limitados ao percentual de 30% que se aplica aos empréstimos consignados, entendo que o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing. Em verdade, deve-se considerar que, no caso concreto dos autos, houve o consumo integral da remuneração da apelante para o pagamento das dívidas, sem que lhe sobrasse valor mínimo para custear suas despesas, circunstância fática que caracteriza a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Assim, em que pese a ilustríssima decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda cabe a análise da peculiar situação apresentada em cada caso concreto, pois não pode o Poder Judiciário, em um caso específico como o dos autos, ao ponderar os princípios da autonomia da vontade privada e da dignidade da pessoa humana, ignorar completamente as necessidades básicas da apelante, permitindo o consumo integral da sua remuneração para o pagamento dos empréstimos. Frise-se que recentemente entrou em vigor a Lei n° 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso vertente, verifica-se que, após os descontos em folha de pagamento e os descontos em conta corrente, a apelante tem permanecido com saldo negativo em alguns meses (ID 38338467, p. 4/5). Ademais, cabe observar que o Exmo. Des. SÉRGIO ROCHA, ao apreciar o AI 0722429-16.2021.8.07.0000, relativo ao presente feito, deferiu “o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para limitar os descontos na conta corrente da autora, Marlucia de Oliveira Lima, a 30% de salário nela depositado.” (ID 38338527). Nota-se, com efeito, que a decisão proferida naquela oportunidade permitiu uma melhor situação financeira à apelante, conforme se depreende da manifestação e extratos de ID 38338559, sem prejuízo do pagamento parcial do débito contraído com o banco recorrido. Toda essa situação fática demonstrada revela, em juízo perfunctório, que existe o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, a assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Ressalte-se que, em casos semelhantes ao dos autos, este eg. TJDFT já entendeu pela preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana quando confrontado com a autonomia privada e a liberdade contratual. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora pede a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos que superem 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) para dívidas do cartão, sob pena de multa diária por descumprimento.1.1. Em sua peça recursal a agravante afirma que as parcelas dos empréstimos consomem grande parte da sua remuneração e que sobra para si pouco mais de 25%, próximo de R$ 2.200,00, que ainda é comprometido com adiantamentos. Aduz ainda que existem dívidas de cartão em atraso e que foi negado o parcelamento no valor de 5% da remuneração líquida. Posto isso, requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que o agravado se limite a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, sendo 5% para o cartão. 2. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 5. Jurisprudência: "(...) o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/9/2013). 6. Decisão reformada para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 35% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. 7. Recurso provido. (Acórdão 1437066, 07129948120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. AUTORIZAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL OU ABUSIVIDADE. MANTIDA. 1. No caso concreto, os empréstimos voluntários descontados no contracheque estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, de modo que devem ser mantidos inalterados. 2. A autorização para descontos em conta corrente integra o contrato, de modo que as condições pactuadas estão atreladas a esta, por isso a revogação deve, por óbvio, estar prevista contratualmente, o que não se verifica na hipótese dos autos, ao menos a autora não demonstrou, restando que revogá-la importa em evidente inadimplência. Ademais, não se verifica abusividade na autorização de descontos em conta que fora livremente ajustada entre as partes, de modo que deve subsistir. 3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 5. In casu, para que seja assegurada a autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 6. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, para limitar apenas os descontos em conta corrente. Honorários de sucumbência redimencionados. (Acórdão 1435010, 07267936220208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, quanto aos descontos em conta corrente, vislumbro a probabilidade do direito da apelante. O perigo de dano também restou demonstrado diante do comprometimento integral da remuneração da apelante com os descontos efetuados na conta corrente, o que acarreta a ausência de recursos para custear as suas despesas pessoais. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar ao apelado BRB BANCO DE BRASILIA S.A. que, em relação aos empréstimos para desconto na conta corrente da apelante MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA, esses sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário depositado. Por fim, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante MARLUCIA DE OLIVEIRA LIMA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aparente inovação recursal atinente à fundamentação do recurso relativa à invalidade dos contratos de empréstimo. Ademais, tendo em vista o interesse do Ministério Público no feito (ID 38338485), remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer nesta instância recursal. Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora